Tribunal: TJMT
Processo: 1086180-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1086180-79.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: JOSE ALMERIO QUEIROZ DA MATA
RECORRIDA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por José Almerio Queiroz da Mata contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de alegado acidente de trânsito envolvendo seu veículo, enquanto aguardava passageiro como motorista de aplicativo. Sustenta que o retrovisor e o para-choque do veículo foram danificados por manobra de outro automóvel. Requereu reforma da sentença para condenação do recorrido pelos danos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou satisfatoriamente a dinâmica do acidente, a culpa do recorrido e os danos sofridos, de forma a ensejar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi observado no caso concreto.
4. As fotografias juntadas aos autos demonstram danos no veículo do autor, mas não comprovam a dinâmica do acidente nem a responsabilidade do recorrido.
5. O boletim de ocorrência apresentado não tem força probatória suficiente para comprovar a culpa, pois não é corroborado por outros elementos como testemunhas ou vídeos.
6. O orçamento de reparo apresentado é documento unilateral, sem comprovação de pagamento, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.
7. Quanto aos lucros cessantes, não há prova da impossibilidade de uso do veículo nem da efetiva perda de receita, sendo insuficiente a apresentação de prints de rendimentos médios.
8. A ausência de prova inequívoca da responsabilidade civil impede a condenação por danos morais, materiais e lucros cessantes, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova clara da dinâmica do acidente e da culpa do suposto causador. 2. Boletim de ocorrência e fotografias sem outros elementos corroborativos não são suficientes para demonstrar o nexo causal e a culpa. 3. A reparação por danos materiais e lucros cessantes depende de comprovação efetiva do dano e do prejuízo econômico, não sendo suficiente estimativas ou prints sem respaldo documental.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, §3o; CC, art. 402.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086180-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALMERIO QUEIROZ DA MATA - CPF: 057.950.261-90 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 326.023.241-91 (RECORRIDO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025